Tribunal: TJDFT
Processo: 0747497-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas à transferência do autor/paciente para outro hospital da rede pública ou ao custeio dos gastos na rede particular. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e alega omissão estatal que lhe gerou perdas e danos. Requer a condenação da ré nos custos decorrentes de sua internação na rede privada desde o ajuizamento da ação até a transferência para leito regulado.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 45518018) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 45518084). Parecer do Ministério Público (ID 45761063).
3. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada. Conforme se verifica nos autos, a autora deu entrada em hospital da rede privada no dia 31/08/2022, às 21h41min (ID 45517722 – pág. 11) e, diante da gravidade do caso, requereu a transferência para a rede pública quando constou a necessidade de cuidados de leito de UTI.
5. O pedido de tutela antecipada foi deferido em 01/09/2022, às 00h17m, ID 45517723, sendo a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DO DF intimada em 01/09/022 às 01h20 (ID 45517727). Conforme documento de ID 45518072, no dia 01/09/2022, às 10h38min, a paciente foi admitida em leito regulado na UTI.
6. Assim, constata-se que não houve omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da autora no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos. Deve-se, contudo, considerar prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 22 da LINDB. Em especial no presente caso, que em 01/09/2022 não houve a determinação de internação imediata, mas de inclusão na lista da Central de Regulação de leitos, o que foi efetivamente cumprido, em que pesem as alegações da recorrente.
7. Não havendo omissão do ente público, que tomou as providências necessárias para a internação da recorrente em leito de UTI, após intimado, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedente: (Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.